Tribunal: TJES
Processo: 5006907-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006907-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO DA SILVA MACHADO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 e 313, I, DO CPP. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime e indícios de autoria, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, não prospera o argumento de ausência de fundamentação e requisitos para manutenção da segregação.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gravidade em concreto da conduta, é fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. Precedente.

3. Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, seria insuficiente para resguardar a ordem pública. Precedente do STJ.

5. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006907-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO DA SILVA MACHADO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DULCINEIA ANDRADE DE JESUS - ES36498

VOTO

Trata-se
ha
beas
co
rpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO DA SILVA MACHADO
,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de
roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo

(art. 1
57, § 2º-A,
inc. I,
do CP
)
,
em face de ato do
JU
IZ DE DIREITO DA 2
ª VARA CRIMINAL D
A

COMARCA DE VITÓRIA/ES
,
apontado como autoridade coatora.

Aduz a defesa, em síntese, ausência dos
requisitos

para manutenção da prisão preventiva, ante a

presença de

condições pessoais favoráveis.

R
equer a substituição da prisão preventiva por

cautelares
(Id. 8494235).

A
cerca d
os fatos,
infere-se que, na tarde de 28/3/2024, na Loja Tekno Mania, Shopping Norte Sul, localizado na Av. Rodovia Norte Sul, nº 400, bairro Jardim Camburi, nesta capital, DIEGO DA SILVA MACHADO subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) console de video-game, e 01 (um) fone de ouvido.

Apurou-se que o paciente ingressou na loja, e passou a agir como cliente, solicitando as mercadorias, sendo prontamente atendido pelo gerente Walter.

No momento do pagamento, DIEGO, em tese, mostrou a arma de fogo, que trazia em sua mochila, anunciou que não arcaria com o valor correspondente aos produtos, e exigiu a nota fiscal, oportunidade em que o funcionário teve acesso ao computador, e alertou os colegas, que acionaram a Polícia Militar.

Em revista na mochila, foram arrecadados 01 (uma) arma de fogo, calibre .40, 64 (sessenta e quatro) munições e 03 (três) carregadores; 01 (um) machado); 01 (uma) faca, e um bilhete, contendo os dizeres
“Quer morrer hoje? Siga todas as ordens”.

A
Magistrad
a
, quando
da audiência de custódia
(
2
9/
3/2024
)
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta dos fatos (Id. 8514587).

Posteriormente, em
27/
6
/2024
, o Juiz de Direito,
atento aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da
segregação
, consoante movimentação processual dos autos originários, extraída do sistema
Pje de 1º Grau
(Id.
45588505
).

Quanto à
fundament
ação
do decreto de prisão, mantém-se presente a
necessidade d
e
garanti
r
a ordem pública,
em especial,
a
nte a

gravidade
do
caso concret
o
,
demonstrada
n
o acervo informativo, qu
e
também abriga
indícios suficientes de autoria
, em desfavor do ora paciente.

A propósito, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, consolidou o entendimento de que
a gravidade em concreto da conduta
é

fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar,

a revelar que
adoção de medidas menos
duras
, s
eria
insuficiente para resguardar a ordem pública
1
.

O
utrossim
, c
onsoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,
como primariedade e residência fixa,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes
as condições dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
2
, como na hipótese.

Pelas mesmas razões, verifico ser incabível, no presente caso, a
substituição da prisão
por alguma outra
cautelar
do art. 319 do CPP
, pois, além de estarem presentes os requisitos
legais
, as circunstâncias concretas do caso demonstram,
por ora,
a inadequação de tais medidas.

DISPOSITIVO
:

Com es
t
as considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (I
d.

8814742
),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ;
AgRg no HC 787.479/SP,
relatora: Ministra Laurita Vaz,

6ª.T.,

julgado em 20/3/2023
,
DJe de 29/3/2023,
2

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.